Tribunal: TJSP
Processo: 0068926-02.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Apelação – Locação não residencial – Ação renovatória da locação – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Nulidade do processo pela não designação de audiência de conciliação – Impossibilidade – Aluguel que deve refletir o valor de mercado da locação – Prova pericial suficientemente fundamentada, hábil, portanto, a ser adotada na fixação do aluguel segundo seu valor de mercado.

A

Ementa:
Apelação – Locação não residencial – Ação renovatória da locação – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Nulidade do processo pela não designação de audiência de conciliação – Impossibilidade – Aluguel que deve refletir o valor de mercado da locação – Prova pericial suficientemente fundamentada, hábil, portanto, a ser adotada na fixação do aluguel segundo seu valor de mercado.

A apuração do valor do aluguel há de ser feita por profissional habilitado, motivo pelo qual é a perícia o meio de prova adequado a instruir ação revisional de aluguel, não sendo possível tal verificação ser feita por prova testemunhal. As partes podem compor-se a qualquer momento, independentemente de intervenção judicial, não importando nulidade processual a não designação de audiência com essa finalidade. Assim, se pretendesse alguma composição com o réu, o autor poderia, a qualquer tempo, fazer-lhe proposta de acordo. Embora o laudo pericial não seja vinculante, o juiz, para afastá-lo, há de basear-se em outros elementos ou fatos provados nos autos e, por meio destes, formar uma convicção fundamentada, tendo em vista que afastou satisfatoriamente as contrariedades ao seu trabalho e indica aluguel consentâneo ao de mercado e capaz de remunerar adequadamente os locadores. Contrariamente ao que o autor aduziu, não há nenhum motivo de ordem técnica, jurídica ou econômica que imponha conclusão diversa da feita pelo perito sobre o valor do aluguel, não se sustentando as críticas feitas ao laudo pelo demandante.

Apelação desprovida.